Tribunal: TJSP
Processo: 1111314-03.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS RÉUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECADÊNCIA ACOLHIDA – APELOS PROVIDOS – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA APELADA PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIR NA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

TRANSPORTE AÉREO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS RÉUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECADÊNCIA ACOLHIDA – APELOS PROVIDOS – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA APELADA PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIR NA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – tradução juramentada que não se fazia necessária, dada a inexistência de prejuízo para a formulação das teses de defesa – objeção rejeitada – extravio de mercadoria – direito de regresso da seguradora – sentença mantida quanto ao principal por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – incidência da Convenção de Montreal que tem lugar nas hipóteses de extravio de bagagem e de extravio de carga – orientação do STJ e precedentes deste tribunal nesse sentido – indenização a ser limitada a Direitos Especiais de Saque – caso dos autos em que não bastavam as informações consignadas na nota fiscal para que a autora fosse indenizada integralmente em regresso – necessidade de que a contratante fizesse constar do conhecimento do transporte o valor da mercadoria transportada, o que ela não fez – transporte aéreo de carga realizado em modalidade na qual não houve declaração de valor, consoante se infere do campo do conhecimento de transporte – pagamento pelo transporte que não foi feito com base no valor da carga – adoção do peso da mercadoria como parâmetro – caso de indenização tarifada – montante da indenização tarifada – aplicabilidade do disposto na alínea 3 do artigo 22 e na alínea 1 do artigo 24 da Convenção de Montreal que trata do transporte de carga – carga extraviada que pesava 13,900 quilogramas – indenização que deve ser reduzida para 19 Direitos Especiais de Saque por quilograma, perfazendo o montante de 264,1 Direitos Especiais de Saque – incidência dos juros de mora de 1% a.m. que se dá a partir da citação, uma vez que a relação entre a segurada e a autora é contratual – inteligência do art. 405 do CC – sentença reformada neste ponto – demanda julgada parcialmente procedente para reduzir o valor da indenização.

Resultado: recursos parcialmente providos.